Tribunal: TJDFT
Processo: 0710048-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0710048-44.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: VANESSA REBECA PEREIRA GASPAR, IMACULADA CONCEICAO PEREIRA GASPAR REU: PREFEITURA COMUNITARIA VIA VITORIA CHACARA 53 REPRESENTANTE LEGAL: IONAR CRISTINA DIAS D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por Vanessa Rebeca Pereira Gaspar e outra contra sentença proferida pela MM. Juíza da Primeira Vara Cível de Taguatinga, que julgou improcedentes embargos de terceiro. Na decisão de ID 10073642 foi deferida a tutela provisória de urgência e deferida a gratuidade de justiça em favor das autoras, Vanessa Rebeca Pereira Gaspar e Imaculada Conceição Pereira Gaspar. Citada, a requerida, Prefeitura Comunitária Via Vitoria Chácara 53, apresentou contestação arguindo preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, sob o argumento de que as autoras possuem condições financeiras para arcarem com as custas processuais e depósito prévio sem prejuízo do próprio sustento e, no mérito, pediu a improcedência do pedido (ID 10991195). As requerentes foram intimadas para dizerem sobre a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça (14186251) e requereram a sua rejeição (ID 14636181). Em nova manifestação, as requerentes pediram a autorização para pagamento apenas do débito cuja pretensão ainda não esteja prescrita e, de consequência, pediram a liberação da penhora do imóvel com esse pagamento (ID 17390493). A requerida pediu a rejeição do pedido, concordando com a liberação da penhora sobre o bem apenas com o pagamento da integralidade dos valores (ID 17715188). As requerentes, em novas manifestações, impugnaram a planilha de débito apresentada pela requerida (ID 17826385) e pediram a remessa dos autos à contadoria para a confecção de cálculo dos valores devidos, excluindo-se os honorários e custas (ID 18490234). É o relatório. Decido. DA REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA Alega a requerida, Prefeitura Comunitária Via Vitoria Chácara 53, que: 1) as requerentes deixaram de juntar aos autos a cópia das 3 últimas declarações de renda; 2) não juntaram comprovantes de recebimento de aposentadoria da requerente Imaculada e de outros rendimentos de Vanessa; 3) ambas as requerentes são empresárias e sócias das sociedades empresárias Farias e Gaspar LTDA. e Gaspar &amp; Estrich LTDA., esta última com capital social de R$ 631.000,00, e não anexaram a documentação comprobatória desses fatos; 4) além de empresária, a autora Imaculada é advogada militante em pelo menos 56 processos ativos; 5) por ocasião de manifestação das autoras noutro processo, apresentaram para serem penhorados em substituição ao imóvel uma lancha, um reboque e um veículo Honda; 6) esses fatos demonstram que as autoras possuem condições financeiras para pagar as custas processuais e o depósito prévio da ação rescisória. Ao final, pediu a revogação da gratuidade de justiça. As requerentes, Vanessa Rebeca Pereira Gaspar e Imaculada Conceição Pereira Gaspar, refutam as alegações da requerida e alegam que: 1) em relação à sociedade empresária Farias e Gaspar LTDA. não há qualquer acervo remanescente pertencente à empresa, pois o mercado imobiliário está em baixa e a pessoa jurídica está sendo vendida a terceiros, já que ficou suspensa por 4 anos e somente estava gerando prejuízo; 2) quanto à pessoa jurídica Gaspar e Estrich LTDA., havia perdido o CNPJ por falta de movimentação, possui débitos em execução fiscal, tendo as requerentes mobilizado esforços para reativar o CNPJ apenas porque está vigente um contrato de Uso Real com Opção de Compra de um lote localizado no polo JK de Santa Maria; 3) a requerente Vanessa está desempregada e estuda para concurso público e quando houve o agravamento da doença da mãe, Imaculada, que também é autora, e que tem câncer, Vanessa abandonou os estudos para cuidar da mãe e inclusive a acompanha para fazer audiências nos Fóruns e digita as petições para a genitora; 4) os processos em que Imaculada atua são em sua maioria de familiares e de clientes que pagam apenas 10% sobre o valor que for auferido ao final do processo, o que não tem lhe garantido uma vida abastada. As autoras pediram a manutenção do benefício da gratuidade de justiça. Sem razão a requerida. As alegações trazidas pela requerida, Prefeitura Comunitária Via Vitoria Chácara 53, não são suficientes para ensejar a revogação da gratuidade de justiça concedida às autoras. A requerente Vanessa encontra-se desempregada. Além disso, as empresas pertencentes às autoras estão sendo executadas, não possuem movimentação desde o ano de 2013 (ID 14636189), o que comprova que não estão trazendo lucro algum às autoras. Já os processos em trâmite em nome da autora Imaculada, que é advogada, não provam que ela não é hipossuficiente, até porque sequer a requerida trouxe aos autos os valores pleiteados nos processos e em que situação estariam. Na verdade, Imaculada está com câncer, endividada, e fazendo seu tratamento na rede pública de saúde, conforme comprova a documentação de ID 14636190. Dessa forma, estando comprovada a hipossuficiência, a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça deve ser rejeitada. Assim, rejeito a impugnação à gratuidade de justiça. DA IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE VALORES NA AÇÃO RESCISÓRIA E DA IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA As requerentes, Vanessa Rebeca Pereira Gaspar e Imaculada Conceição Pereira Gaspar, pediram a autorização para pagamento apenas do débito cuja pretensão ainda não esteja prescrita e, de consequência, pediram a liberação da penhora do imóvel com esse pagamento (ID 17390493). Requereram, ainda, a remessa dos autos à contadoria para a confecção de cálculo dos valores devidos, excluindo-se os honorários e custas (ID 18490234). Sem razão. Embora seja possível que as partes cheguem a um consenso sobre os valores devidos e promovam a solução consensual do litígio (CPC/15 3o § 3o), não há possibilidade de discussão sobre os valores devidos no cumprimento de sentença em que sequer as autoras são parte, pois não é este o objeto da presente ação rescisória. De consequência, também é desnecessária a remessa dos autos à contadoria para a realização de cálculos, já que a requerida apresentou o cálculo com os valores que entende devidos, já discutido no processo de primeiro grau, e não houve concordância das autoras em relação a esses valores. Dessa forma, se não há acordo entre as partes sobre os valores devidos e sobre como serão pagos esses valores, não há motivo para a discussão sobre essas questões nos presentes autos, cujo objeto é a possível rescisão da sentença proferida nos autos dos embargos de terceiro ajuizados contra penhora do imóvel realizada no cumprimento de sentença. Assim, indefiro os pedidos de autorização de depósito dos valores nos presentes autos e indefiro o pedido de remessa dos autos à contadoria. DO SANEAMENTO DO PROCESSO E DA INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS Inexistentes outras preliminares, estando presentes a legitimidade e o interesse processual, bem como os pressupostos processuais de existência e de validade, declaro saneado o processo. Intimem-se as partes para, querendo, especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator